Tribunal: TJES
Processo: 5025725-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025725-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO PEREIRA DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025725-29.2023.8.08.0024

Recorrentes:
ITAU UNIBANCO S.A. e JOÃO PEREIRA DOS SANTOS

Recorridos:
ITAU UNIBANCO S.A., JOÃO PEREIRA DOS SANTOS e PAULISTA - SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente/autor os benefícios da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INSERIDA EM DÉBITO AUTOMÁTICO NO VALOR DE R$76,80 EM NOME DA SEGUNDA REQUERIDA. CONTA BANCÁRIA EXISTENTE JUNTO AO PRIMEIRO REQUERIDO. AUTOR NÃO RECONHECE A ORIGEM DA COBRANÇA.
PUGNA EM JUÍZO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA SUSPENDER EM DEFINITIVO OS DESCONTOS INDEVIDOS
. INDEFERIU O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES, HAJA VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS DESCONTOS, DE FATO, CHEGARAM A SER EFETIVADOS. INDEFERIU O PEDIDO DE DANOS MORAIS
.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR,
NO QUAL POSTULA
A REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE OBTER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AFIRMA QUE A SENTENÇA DESCONSIDEROU OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO BANCO ITAÚ NO QUAL SUSCITA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NO MÉRITO, ALEGAÇÃO DE QUE O DÉBITO AUTOMÁTICO FOI CONTRATADO COM TERCEIROS: EMPRESA PAULISTA – SERVIÇOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES DA INICIAL, EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIR EM DOBRO O MONTANTE DESCONTADO E DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONDUTA CAPAZ DE GERAR DANOS MORAIS.

DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, TENDO EM VISTA QUE FOI DEVIDAMENTE AFASTADA NA SENTENÇA E NÃO MERECE QUALQUER REPARO.

RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO ITAÚ CONHECIDO E IMPROVIDO.
DESCONTOS QUE, APESAR DE LANÇADOS NA CONTA DO AUTOR, NÃO CHEGARAM A SER CONCRETIZADOS, SEJA POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS E/OU CANCELAMENTO POR SOLICITAÇÃO, CONFORME SE VERIFICA PELA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA PELO DEMANDANTE. DESSE MODO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO DEBITADO.

QUANTO AO DANO MORAL, NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO HÁ PROVA DE MÁCULA AO NOME DO RECORRENTE, OU EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
,
NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.

CONDENAÇÃO DAS PARTES RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CONDENAÇÃO E/OU DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

SUSPENDO
ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS EM FACE DA PARTE AUTORA, POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)